Tribunal: TJDFT
Processo: 0707181-15.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0707181-15.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO LAKE SIDE HOTEL (exequente) contra decisão (id. 4141171, págs. 3/6) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília, na Execução de Título Extrajudicial no 0705306-07.2018.8.07.0001, que determinou a emenda da petição inicial a fim de excluir do pedido as parcelas vincendas, tendo em vista a não aplicação do artigo 323 do CPC ao processo de execução, assim como, a impossibilidade de cumprimento do requisito de certeza do título extrajudicial. Na decisão de ID 15462078 conheci do agravo de instrumento e deferi o pedido liminar, possibilitando a execução das parcelas vincendas relativas às taxas condominiais. Em contraminuta ao agravo o Sr. Renildo informou que atuou como inventariante dativo nos autos de inventário de Pablo Hubert de Souza e de seu pai, porém o processo de inventário já foi finalizado, sendo homologado o inventário negativo. Assim, requer que seja excluído da qualidade de inventariante (ID 16580726). Determinada a intimação do agravante/autor para que se manifestasse sobre a homologação de inventário negativo e a eventual desistência do recurso (ID 16763779). Na petição de ID 17215518 o agravante/autor apontou a necessidade de uma análise minuciosa dos autos, requerendo a dilação de prazo por mais 10 dias para se manifestar. É o relatório. Tendo em vista a complexidade do caso, que envolve a homologação de inventário negativo em autos que tramitaram no Estado de Minas Gerais, PRORROGO o prazo para manifestação do agravante/autor por derradeiros 30 (trinta) dias. Intime-se. Brasília-DF, 26 de junho de 2020 16:52:16. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator